Tribunal: STF
Processo: Rcl 86222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema 339/RG, bem como de transgressão ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz o reclamante que “o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de decisão judicial devidamente motivada em atendimento ao Tema 339 de repercussão geral, por entender que teria sido descumprido o dever constitucional de fundamentação”.



    Ressalta que:



    “como registrado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, havia mais que fundadas razões para a decretação das medidas cautelares de prisão temporária e de busca e apreensão”.



    Ao final, requer 



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a produção de qualquer efeito até que haja pronunciamento de mérito pelo Pretório Excelso; 



    b) a requisição de informações à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação dos beneficiários do ato, Luan da Silva e Marcos Ociole Barbosa da Silva (com endereço conhecido nos autos indicado a fls. 01, 115 e 161), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentarem contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão proferida no Tribunal bandeirante.”



    Em 15 de outubro de 2025, neguei seguimento à reclamação (doc. 12).



    Contra essa decisão o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo, reafirmando a incorreta aplicação do Tema 339/RG ao caso concreto.



    Argumenta que, “no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, havia mais que fundadas razões para a decretação das medidas cautelares de prisão temporária e de busca e apreensão” (doc. 17).



    Em juízo de retratação, verifico que assiste razão ao reclamante.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso dos autos, a parte ora reclamante, em sede de medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, interpôs agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que considerou a decisão constritiva carente de fundamentação (edoc. 6, fls. 44).



    Negado provimento ao agravo regimental, o MPSP interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado com fundamento no Tema 339 da repercussão geral.



    Seguiu-se à formalização de agravo interno, ao qual o STJ negou provimento, mediante decisão assim ementada (edoc. 9 fls 17):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC. a 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.(grifo nosso)



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão monocrática no AgR no RHC nº 208.769/SP no sentido de que a decisão do Tribunal de origem não apresentou fundamentação suficiente para justificar as medidas constritivas de busca e apreensão e prisão temporária dos recorridos. Eis a ementa do julgado (edoc. 6, fls. 75):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de decisão de busca e apreensão, determinando o desentranhamento das provas colhidas nas diligências e as delas decorrentes, nos termos do art. 157 e §1º do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a busca e apreensão carece de fundamentação suficiente, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de busca e apreensão foi anulada por falta de fundamentação concreta e específica, não utilizando sequer a técnica, o que viola o art per relationem . 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir fundamentação concreta para a decretação de medidas como busca e apreensão, não bastando fundamentos genéricos aplicáveis a todo e qualquer caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão que decreta busca e apreensão deve conter fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.466/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.



    Na sequência, ao recurso extraordinário interposto pelo MPSP teve teve seguimento negado com fundamento no Tema 339 da repercussão geral. Seguiu-se à formalização de agravo interno, ao qual o STJ negou provimento, mediante decisão assim ementada (edoc. 9 fls 17):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC. a 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.(grifo nosso)



    Verifico, assim, excepcionalidade que justifica o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na admissibilidade do recurso extraordinário, cuja decisão foi ratificada no agravo interno formalizado pelo MPSP.



    O cotejo das decisões proferidas revela que o Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de fundamentação da decisão do Tribunal do origem no tocante às medidas de busca e apreensão e prisão temporária, para depois, em sede de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo MPSP, valer-se de fundamentação diametralmente oposta para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339/RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, consoante veiculado no STJ.



    Assim, verifico a indevida aplicação da tese de repercussão geral (Tema 339/RG) no âmbito do STJ, a traduzir ilegalidade flagrante, justificando a intervenção do Supremo Tribunal Federal, sob pena de ver usurpada sua competência.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 15/10/2025 e julgo procedente a presente reclamação formalizada pelo MPSP para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão proferida no TJSP que entendeu fundamentado o ato por meio do qual determinadas as citadas medidas constritivas. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente